Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de comprovação pelo ente distrital quanto à homologação de desistência dos recursos interpostos nestes autos e nos embargos à execução a ele conexos quanto aos anuentes ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO, IVAN TAVARES CAMPOS E ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA. Os anuentes ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO, IVAN TAVARES CAMPOS E ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA optaram pelo acordo nos ID: 10929184 e 15597614, tendo o DF manifestado pela desistência dos recursos quanto a ele. Neste sentido, providencie o DF a juntada da decisão homologatória de desistência do recurso extraordinário sobrestado nos respectivos embargos do devedor (REE 2008.00.2.003174-7), para o prosseguimento do feito quanto à anuência de ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO, IVAN TAVARES CAMPOS E ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA. I. Brasília, 8 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador